Tribunal: TJDFT
Processo: 0716583-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRAZO PRESCRICIONAL DE UM ANO. SÚMULA 278 DO STJ. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
1 – Prazo Prescricional. Seguro de vida. Prescreve em um ano a pretensão condenatória em pagamento de indenização securitária decorrente de invalidez permanente, conforme previsto no art. 206, § 1o, II, "a" do Código Civil.
2 – Termo Inicial da Prescrição. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado toma ciência inequívoca da incapacidade permanente, nos termos da Súmula 278 do STJ (“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”). Ademais, o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão (súmula 229 do STJ).
3 – Caracterização da prescrição. Demonstrado que o segurado já tinha ciência prévia da invalidez permanente, o ajuizamento da ação após o prazo de um ano resulta no reconhecimento da prescrição.
4 – Apelação conhecida e desprovida.
(wi)